Tribunal: TJPA
Processo: 0809004-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809004-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA, BANCO DA AMAZONIA SA, WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT, BRUNO FERREIRA BERBERT, IZABELA BERBERT FECHER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL POR INICIATIVA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE EDITAL E DISPUTA ENTRE PROPONENTES. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, PUBLICIDADE E ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lógica Consultoria & Empreendimentos Ltda. contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Belém, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0020450-89.2008.8.14.0301, que anulou a homologação de proposta apresentada pela agravante em procedimento de alienação judicial por iniciativa particular, restabelecendo o rito com publicação de edital e disputa entre interessados, após impugnação formulada por terceiro proponente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação de proposta apresentada em alienação judicial por iniciativa particular, sem publicação de edital e disputa entre proponentes, à luz dos princípios do devido processo legal, da publicidade e da isonomia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação judicial por iniciativa particular, embora mais célere, deve respeitar os princípios constitucionais do devido processo legal, da publicidade e da isonomia entre os interessados, principalmente quando identificada a existência de múltiplos proponentes concorrentes.

A ausência de publicação de edital e de procedimento competitivo compromete a lisura, a transparência e a efetividade da alienação, podendo gerar prejuízos ao interesse público da execução e a terceiros legitimamente interessados.

A impugnação apresentada por terceiro (empresa MATAPI), ainda que após a homologação da proposta da agravante, evidencia a controvérsia quanto à regularidade do procedimento, justificando a anulação da homologação e a reabertura do prazo para apresentação de propostas com observância do rito legal.

A decisão agravada encontra amparo nos arts. 276, 281 e 283 do CPC, que preveem a nulidade dos atos processuais realizados sem a observância das formalidades legais essenciais à validade dos atos da execução.

Não restaram preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo, uma vez que não ficou demonstrado risco irreparável ou urgência qualificada que justifique a suspensão da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação judicial por iniciativa particular deve respeitar os princípios do devido processo legal, da publicidade e da isonomia entre os proponentes, especialmente em caso de pluralidade de interessados.

A ausência de edital e disputa entre proponentes compromete a regularidade do procedimento e justifica a anulação da homologação da proposta.

A impugnação de terceiro interessando no curso da alienação revela controvérsia relevante quanto à validade dos atos praticados, autorizando a repetição do procedimento com observância plena do rito legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 276, 281, 283, parágrafo único, 507, 775, 797, 879, I, 880, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809004-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADA: MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Belém, nos autos da Execução de Título Extrajudicial 0020450-89.2008.8.14.0301, que
tornou sem efeito a homologação da proposta apresentada pela Agravante em procedimento de alienação judicial por iniciativa particular, no âmbito de ação de execução, e restabeleceu o rito com publicação de edital e disputa entre proponentes
.

Alega a parte agravante que:

A execução judicial (autos nº 0020450-89.2008.8.14.0301), ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face de MIB - INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e outros, tramita desde 2008 e visa à cobrança de dívida oriunda de cédulas de crédito industrial;

Houve penhora de imóvel em Barcarena/PA, cuja alienação foi autorizada por iniciativa particular (decisão de ID 137440546);

A empresa MATAPI apresentou proposta de R$ 3.050.000,00 em 12/06/2023 (ID 94638949), mas sem realizar depósito;

A LÓGICA CONSULTORIA apresentou proposta superior, de R$ 3.100.000,00 (ID 139784622), tempestivamente, com pagamento à vista e depósito efetuado em 16/04/2025 (ID 141408134);

A proposta foi aceita pelo exequente, que requereu sua homologação (ID 139843352), tendo sido proferida decisão homologatória (ID 140068387);

A MATAPI, após não ter sua proposta aceita, impugnou o procedimento (ID 141428223), alegando ausência de edital e necessidade de disputa entre proponentes, e ajuizou agravo de instrumento próprio (nº 0806965-23.2025.8.14.0000);

Em decorrência dessa impugnação, o juízo de origem proferiu nova decisão (ID 141522701), anulando a homologação da proposta da Agravante e determinando o retorno ao rito com publicação de edital e reabertura do prazo de 30 dias úteis.

Argumenta que:

A alienação por iniciativa particular possui procedimento simplificado e não exige a publicação de edital, diferentemente do leilão judicial, conforme arts. 879, I, e 880 do CPC;

A decisão agravada incorreu em excesso de formalismo, exigindo publicidade incompatível com a modalidade adotada, sem que houvesse prejuízo às partes ou violação do contraditório;

A MATAPI age em má-fé, tendo participado do certame, aceitado as regras estabelecidas no ID 137440546, e somente questionou o procedimento após não ser declarada vencedora (venire contra factum proprium);

A própria MATAPI ocupa o imóvel irregularmente, sem autorização do exequente, o que revela tentativa de obstruir a execução por interesse próprio;

Não houve impugnação anterior à decisão que estabeleceu o rito (ID 137440546), sendo operada a preclusão quanto à sua revisão (art. 507 do CPC);

O CPC e a jurisprudência do STJ autorizam o aproveitamento dos atos processuais quando não houver prejuízo (art. 283, parágrafo único), e o interesse do credor deve prevalecer na execução (arts. 797 e 775 do CPC).

Sustenta ainda que:

A decisão agravada carece de fundamentação adequada, violando o art. 489, §1º, I, do CPC, por não analisar os elementos concretos do caso nem os requisitos da alienação por iniciativa particular;

A revogação da homologação compromete a efetividade da execução, ofende os princípios da segurança jurídica e duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), e gera risco de dano irreversível à Agravante e ao credor.

Por fim, requer que:

Seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, com base nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para manter a homologação da proposta da Agravante, já integralmente garantida por depósito judicial;

No mérito, seja conhecido e provido o agravo, com a anulação da decisão de ID 141522701, restabelecendo-se a validade da homologação da proposta apresentada pela LÓGICA CONSULTORIA.

Contrarrazões no Id 26739965, requerendo o indeferimento da tutela recursal e o desprovimento do recurso.

Redistribuído o feito à minha relatoria por determinação do DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, em razão de prevenção.

No Id 27329252 indeferi o pedido de efeito suspensivo, conforme a seguinte ementa:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL POR INICIATIVA PARTICULAR. ANULAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPLA PUBLICIDADE E DISPUTA ENTRE PROPONENTES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Lógica Consultoria & Empreendimentos Ltda. contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Belém nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0020450-89.2008.8.14.0301, que anulou a homologação de proposta apresentada pela agravante no procedimento de alienação judicial por iniciativa particular, restabelecendo o rito com publicação de edital e disputa entre interessados.

2. A agravante sustenta que apresentou proposta superior à de terceiro concorrente, com depósito judicial efetivado, tendo sido a proposta homologada e aceita pelo exequente. Afirma que a revogação da homologação carece de fundamento legal e compromete a efetividade da execução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação de proposta apresentada em alienação judicial por iniciativa particular, sem publicação de edital e disputa entre proponentes, à luz dos princípios da publicidade, contraditório e isonomia processual.

III. Razões de decidir

4. O procedimento de alienação judicial por iniciativa particular, embora simplificado, deve observar os princípios do devido processo legal, publicidade e igualdade entre os interessados, especialmente quando há pluralidade de proponentes.

5. A ausência de ampla divulgação e disputa entre as propostas configura inobservância de garantias processuais, comprometendo a lisura do procedimento e podendo ensejar prejuízos a terceiros e ao interesse público da execução.

6. A impugnação apresentada por terceiro (empresa MATAPI), ainda que após a homologação, revela controvérsia relevante quanto à regularidade do procedimento, tornando prudente a repetição dos atos com observância plena do rito legal.

7. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença simultânea dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a justificar a concessão do efeito suspensivo, notadamente diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de risco irreparável devidamente comprovado.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:
“1. A alienação judicial por iniciativa particular deve respeitar os princípios do devido processo legal, da publicidade e da isonomia entre os proponentes, especialmente em caso de pluralidade de interessados. 2. A ausência de edital e disputa entre proponentes compromete a regularidade do procedimento e justifica a anulação da homologação da proposta.”

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, mantendo-se íntegra a decisão agravada até ulterior deliberação da Turma.

Inclua-se
WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT, BRUNO FERREIRA BERBERT e IZABELA FERREIRA BERBERT, BANCO DA AMAZÔNIA S/A, MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA e MIB – INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
no sistema processual.

Intimem-se
WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT, BRUNO FERREIRA BERBERT e IZABELA FERREIRA BERBERT, BANCO DA AMAZÔNIA S/A, MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA e MIB – INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal.

Publique-se. Cumpra-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

No caso concreto, a decisão agravada anulou a homologação da proposta apresentada pela agravante no procedimento de alienação judicial por iniciativa particular e determinou o retorno ao rito com publicação de edital e reabertura do prazo, após impugnação apresentada por terceiro interessado.

A controvérsia gira em torno da regularidade do procedimento adotado para a alienação do bem penhorado no curso da execução judicial, especificamente quanto à necessidade de observância do contraditório e da ampla publicidade entre os pretendentes à aquisição do bem, mesmo no contexto da alienação por iniciativa particular.

A inobservância das formalidades legais, ainda que em procedimento simplificado, importa em nulidade processual, conforme o disposto nos arts. 276 e 281 do Código de Processo Civil. O procedimento de alienação judicial, mesmo na modalidade por iniciativa particular, deve respeitar os princípios do devido processo legal, da publicidade e da isonomia entre os interessados. A ausência de ampla publicidade e de disputa regular entre proponentes compromete a transparência e a efetividade da execução, podendo gerar prejuízo a terceiros e afetar a higidez do ato judicial.

A insurgência da empresa MATAPI, ainda que posterior à apresentação das propostas, evidencia possível prejuízo decorrente da condução do procedimento. Diante disso, revela-se prudente a repetição dos atos processuais viciados, assegurando-se a observância plena do rito legal e o respeito aos princípios que regem o processo executivo.

Ademais, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos legais exigidos para o provimento do recurso, notadamente diante da necessidade de maior dilação probatória sobre a regularidade da alienação, bem como da ausência de demonstração cabal do risco de dano irreversível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se íntegra a decisão agravada até ulterior deliberação da Turma.

É como VOTO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025